Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistente. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu (executado) em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Agravo de Instrumento por ele interposto. Em suas razões recursais aduz que não foi observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou investimento. Defende, ainda, a existência de contradição quando lhe impôs o ônus de demonstração da impenhorabilidade, mas não analisou as provas juntadas aos autos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou investimentos, bem como quanto à análise das provas juntadas aos autos que comprovariam a impossibilidade da constrição judicial.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.

6. Na espécie, foi devidamente observado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de verbas salariais, uma vez que a sua destinação natural é para o pagamento das dívidas e subsistência do devedor. Por isso, houve a relativização da restrição contida no art. 833 , IV, do Código de Processo Civil. O próprio agravante confirmou que os valores penhorados são decorrentes de sua atividade laboral. Ademais, todas as provas foram analisadas, mas nenhuma se mostrou suficiente para afastar a conclusão pela possibilidade da penhora efetivada pelo Juízo a quo.

7. Portanto, ausente a omissão alegada, bem como o patente interesse no rejulgamento da causa, os presentes embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.